Tribunal: TJPA
Processo: 0814133-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814133-18.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: JOAQUIM NUNES DE MELO

AUTORIDADE: RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0814133-18.2021.8.14.0000
.

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

AGRAVANTE:
JOAQUIM NUNES DE MELO.

ADVOGADO:
JOSE NEWTON CAMPBELL MOUTINHO – OAB/PA 6238/B
.

AGRAVADO:
RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO
.

ADVOGADO:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA, OAB/PA 23.083
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0814133-18.2021.8.14.0000

COMARCA: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

AGRAVANTE:
JOAQUIM NUNES DE MELO.

ADVOGADO:
JOSE NEWTON CAMPBELL MOUTINHO – OAB/PA 6238/B

AGRAVADO:
RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO

ADVOGADO:
SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA, OAB/PA 23.083.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JOAQUIM NUNES DE MELO,
em face de
RAIMUNDO SOCORRO DO NASCIMENTO MELO
contra a decisão monocrática deste relator (
Id.
9291497 pag. 1/3
)
que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo integralmente a decisão agravada.

Nas
razões do interno (Id. 9630101 pag. 1/6),
o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática agravada, não analisou adequadamente os argumentos apontados no recurso, pois resta comprovada a nulidade dos atos ora atacados, pela falta de intimação obrigatória do seu advogado, demonstrando do prejuízo sofrido pelo agravante, em evidente violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de (Id. 10797977).

A despeito dos argumentos do agravante, é incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada (
Id 9291497 pag. 1/3).

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja concedido o efeito suspensivo, pois a arguição de nulidade correspondeu certamente à primeira oportunidade de manifestação nos autos, evidente que não ocorreu a preclusão temporal.

Ressalta que, a decisão é passível de causar um dano irreversível ao Agravante ante o valor exorbitante da multa (reajustada continuamente), diante de pessoa ribeirinha de enorme família que sobrevive do extrativismo.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, destaco que a matéria já foi devidamente debatida, como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento.

É que a pretensão de nulidade, sustentada pelo recorrente, encontra-se preclusa.

Analisando os autos, observo que o recorrente e seu antigo patrono foram intimados por diversas oportunidades a respeito dos atos de cumprimento de sentença praticados no processo e permaneceram inertes de 2013 até 05/10/2020, ou seja, por sete anos deixaram de atender aos chamados do Juízo.

Nesse período o agravante foi intimado pessoalmente a respeito da determinação de cumprimento da sentença, sob pena de aplicação de astreintes, da alegação do agravado relativa ao descumprimento, da penhora realizada e nada fez.

No que diz respeito, a alegação de nulidade da intimação enviada ao seu antigo patrono, oferecendo-lhe ciência a respeito da decisão de fls.187 verso, constato que a mesma não se caracteriza, vez que enviada ao endereço constante na procuração juntada aos autos.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVADA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o recorrente deve observar, para fins de preparo, os preceitos da Resolução vigente à época da interposição do recurso, sob pena do reconhecimento da deserção. Incidência do teor da Súmula 187/STJ. Precedentes. 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1882594/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO BEM. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CPC/2015, ART. 880, § 3º). NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO (CPC/2015, ARTS. 277 E 282, § 1º). AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)' (AgRg no AgRg no AREsp 4.236/GO, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe de 02/04/2014). 2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 277). 3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo, tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do Tribunal, não se verificando irregularidade no procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido processo legal. Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato processual. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1930980/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022).

Quanto à alegada impenhorabilidade, esta não restou devidamente evidenciada, pois o documento de fls.416 refere-se a uma área localizada no Rio Guajará, já a penhora recaiu sobre imóvel localizado à margem esquerda do Rio Pracuuba. Ademais, o terreno em questão encontra-se registrado em nome do agravante.

(...)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Após o trânsito em julgado do presente recurso remetam-se os autos à COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS para análise do recurso especial protocolizado pela parte (Id. 9630105 pag. 1/5).

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/06/2023